Tribunal: TJES
Processo: 5008410-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008410-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANESSA SILVA OLIVEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO
. DECISÃO QUE
RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DOIS LITISCONSORTES
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. NARRATIVA AUTORAL TAMBÉM IMPUTA RESPONSABILIDADE AOS LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1)
As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, de tal sorte que somente é possível reconhecer a ilegitimidade da parte quando a ausência de pertinência subjetiva decorra da própria narrativa autoral. Precedentes.

2)
Na hipótese em apreço, a requerente afirma que a demora na transferência da maternidade municipal para o hospital estadual teria contribuído diretamente para o agravamento dos danos sofridos pelo erro médico cometido no parto, o que, caso comprovado, justificaria a condenação também da AEBES e do Estado do Espírito Santo, na condição de gestores da nosocômio e do SAMU, respectivamente.

3)
H
avendo afirmação expressa da parte autora de que a conduta dos requeridos resultou em danos materiais, morais e estéticos, a legitimidade passiva
ad causam
decorre da responsabilidade solidária atribuída pelo art. 942 do Código Civil a todos os autores do dano.

4)
Após a instrução probatória, caso seja aferido que os danos decorrem exclusivamente do parto e que a conduta dos agravados em nada contribuiu para o seu agravamento, a hipótese será de improcedência do pleito autoral, e não de extinção do feito sem resolução do mérito.

5
)
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Wanessa Silva Oliveira de Almeida
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra (id 5578759, fls. 200/204) que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta em face do
Município de Serra
, do
Estado do Espírito Santo
e da
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES

(nº 5007476-89.2022.8.08.0048), extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos dois últimos requeridos, por entender serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (id 5578742), a agravante narra que
(i)
realizou parto na maternidade de Carapina em 06/02/2017, ocasião em que foi constatado sangramento e palidez em razão da perfuração do útero e bexiga;
(ii)
diante do quadro de choque hipovolêmico grave, foi solicitada vaga UTI via SAMU, a qual seria disponibilizada no Hospital Jayme dos Santos Neves;
(iii)
todavia, em razão da demora no atendimento, sofreu duas paradas respiratórias enquanto aguardava, somente tendo dado entrada no referido hospital 15 horas após o parto;
(iv)
como consequência, ficou entubada por 20 dias, com posterior realização de traqueostomia, pleurostomia e histerectomia, apenas tendo alta hospitalar em 19/12/17. Por isso, argumenta que
(v)
a responsabilidade pelos danos sofridos deve recair não apenas sobre o Município de Serra, mas também sobre a AEBES e o Estado do Espírito Santo, na condição de gestores do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), respectivamente.

Consoante explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 6438531), a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado restringe-se em averiguar se o Estado do Espírito Santo e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente ação.

Sobre o tema, convém destacar, de antemão, que não se pode confundir a obrigação solidária da União, dos Estados-membros e dos Municípios em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, com a responsabilidade civil decorrente de um dano injusto causado na prestação de tais serviços. Nesta, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar se sujeita à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade.

De fato, extrai-se da atenta leitura do art. 196 da Constituição da República, especialmente em sua parte inicial, que o constituinte não imputou a um ou a outro ente público a obrigação de prover saúde, mas sim ao Poder Público como um todo, incluindo-se a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de modo que há uma responsabilidade solidária entre todos, podendo o cidadão exigir de quaisquer deles a efetivação de seu direito fundamental.

Daí não se pode concluir, porém, que o erro médico cometido pelo serviço público de saúde enseje, necessariamente, a responsabilidade solidária de todos os entes públicos pelos danos causados ao usuário do serviço.

Com efeito, na hipótese em apreço, a parte autora não almeja compelir o Estado a realizar procedimento cirúrgico. Em verdade, pretende a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de erro médico. Por isso, frisa-se a importante premissa de que aqui não se discute a responsabilidade solidária dos entes públicos ao cumprimento das regras constitucionais atinentes ao sistema público de saúde, mas sim a responsabilidade civil daí decorrente.

Deveras, busca-se aferir se o Estado do Espírito Santo e a AEBES podem ser responsabilizados pelos danos sofridos após o suposto erro médico cometido no parto por cesariana ao qual foi submetida a recorrente.

Nesse particular, não se pode perder de vista que o procedimento cirúrgico foi realizado na Maternidade Municipal de Carapina, local em que se presta serviços da rede municipal de saúde.

Por isso, considerando que os “
danos que a autoria teria sofrido ocorreram por ocasião do parto
”, o magistrado a quo concluiu que apenas o Município de Serra é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o Estado do Espírito Santo e a AEBES não teriam contribuído para o evento danoso.

Entretanto, é cediço que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, de tal sorte que somente é possível reconhecer a ilegitimidade ad causam da parte quando a ausência de pertinência subjetiva decorra da própria narrativa autoral.

Acontece que,
in casu
,
a requerente afirma que a demora na transferência da maternidade municipal para o hospital estadual teria contribuído diretamente para o agravamento dos danos sofridos pelo erro médico cometido no parto
, o que, caso comprovado, justificaria a condenação também da AEBES e do Estado do Espírito Santo, na condição de gestores da nosocômio e do SAMU, respectivamente.

Com efeito, não se está aqui afirmando que os agravados efetivamente contribuíram com o evento danoso, mas tão somente que a narrativa trazida na exordial é nesse sentido, o que obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, pois, impõe a manutenção das partes na relação jurídica processual até a resolução do mérito.

É dizer, havendo afirmação expressa da parte autora de que a conduta dos requeridos resultou em danos materiais, morais e estéticos, a legitimidade passiva
ad causam
decorre da responsabilidade solidária atribuída pelo art. 942 do Código Civil a todos os autores do dano.

Destarte, após a instrução probatória, caso seja aferido que os danos decorrem exclusivamente do parto e que a conduta dos agravados em nada contribuiu para o seu agravamento, a hipótese será de improcedência do pleito autoral, e não de extinção do feito sem resolução do mérito.

Frisa-se à exaustão, não se está aqui afirmando que o Estado do Espírito Santo e a AEBES são responsáveis pelo ocorrido, mas tão somente que, pela narrativa autoral, em aplicação da teoria da asserção – expressamente acolhida de há muito pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 818.603/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2008, DJe de 3/9/2008) –, possuem legitimidade para figurar no polo passivo do feito de origem.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de reformar integralmente a decisão agravada, afastando a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e da AEBES e, com isso, determinando o regular prosseguimento do feito também em relação a estes litisconsortes.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.